Tribunal: TJBA
Processo: 8006180-46.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006180-46.2021.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RIGAUD

Advogado(s): JAILTON CONCEICAO RIGAUD

AGRAVADO: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s):VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

ACORDÃO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA.
PROGRAMA ESTUDANTIL PRIVADO

(PEP). CURSO DE MEDICINA. PROPAGANDA QUE DETERMINA CONSULTA AO REGULAMENTO DO PROGRAMA. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO CONFIGURADA. PRESENÇA
DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA INCLUSÃO DO ESTUDANTE NO PROGRAMA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO
DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Evidenciada a presença dos requisitos para deferimento da inclusão do estudante de medicina no PEP – Programa Estudantil Privado da UNIME,
existente à época do ingresso na Universidade.

2. Propaganda veiculada que não prevê a expressa exclusão dos alunos do Curso de Medicina. Violação do dever de informação configurada.
DECISÃO
A QUO
REFORMADA
.
RECURSO DA
PARTE AUTORA
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
para
determinar à agravada que proceda à imediata inclusão da parte agravante no programa de PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO - PEP, levando em consideração os atuais valores cobrados nas mensalidades do aludido curso de medicina.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento
n.º 8006180-46.2021.8.05.0000 em que figuram como agravante
JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RIGAUD
e
agravad
a
UNIME - UNIÃO METROPOLITANA DE EDUCAÇÃO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
para incluir
a parte agravante no programa de PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO - PEP, levando em consideração os atuais valores cobrados nas mensalidades do aludido curso de medicina
,
nos termos do relatório e voto do Relator: